Tribunal: TJMT
Processo: 1014301-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014301-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 113.401.267-53 (AGRAVANTE), JACKSON NUNES CUNHA - CPF: 594.784.701-91 (AGRAVADO), RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - CPF: 913.183.431-00 (ADVOGADO), ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 107.030.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO ARQUIVADO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA CONSTRIÇÃO. EXPECTATIVA DE CRÉDITO EM AÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que deferiu penhora no rosto dos autos dos processos no 1044121-58.2021.8.11.0041, em trâmite na Vara de Família de Cuiabá/MT, e no 1026809-81.2024.8.11.0003, em trâmite na 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT. O agravante sustenta a nulidade da constrição incidente sobre processo arquivado definitivamente e a impenhorabilidade dos valores discutidos na ação de restituição de descontos previdenciários, sob alegação de natureza alimentar e indispensabilidade à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a penhora no rosto dos autos de processo definitivamente arquivado; e (
ii
) estabelecer se é admissível a penhora no rosto dos autos incidente sobre expectativa de crédito decorrente de ação judicial envolvendo restituição de descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, pressupõe a existência de processo em tramitação e de expectativa concreta de recebimento de crédito pelo executado.

A constrição incidente sobre processo definitivamente arquivado revela-se desprovida de objeto e utilidade prática, ante a inexistência de direito atual ou expectativa de crédito.

A penhora no rosto dos autos pode recair sobre direito litigioso ou expectativa de crédito em ação ainda em fase de conhecimento, como forma legítima de assegurar a efetividade da execução e a preferência do credor.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC possui caráter relativo e admite mitigação excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

Compete ao executado demonstrar concretamente que a constrição compromete sua subsistência digna e a de sua família.

A penhora incidente sobre crédito futuro e incerto não afeta imediatamente os recursos atualmente utilizados pelo devedor para custear despesas essenciais.

Valores eventualmente recebidos em ação de restituição de descontos previdenciários assumem natureza de montante acumulado indenizatório, afastando o caráter estritamente alimentar do fluxo mensal de subsistência.

A medida constritiva observa o princípio da proporcionalidade ao equilibrar a efetividade da execução, pendente há mais de quinze anos, com a preservação da dignidade do executado idoso, admitindo futura modulação dos efeitos da penhora pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A penhora no rosto dos autos exige a existência de processo em tramitação e de expectativa concreta de crédito em favor do executado.

A constrição incidente sobre processo definitivamente arquivado é nula por ausência de objeto e utilidade prática.

A penhora no rosto dos autos pode recair sobre expectativa de crédito discutida em ação judicial ainda em fase de conhecimento.

A impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC admite relativização excepcional quando preservado o mínimo existencial do devedor.

A penhora sobre crédito futuro e eventual decorrente de ação indenizatória não implica, por si só, violação automática à proteção das verbas alimentares.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797, 833, IV e § 2o, 860 e 908.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023,
DJe
24.05.2023; TJ-SC, AI no 5033991-38.2020.8.24.0000, Rel. Des. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 18.08.2022; TJ-RS, AI no 5013413-82.2023.8.21.7000, Rel. Des. Fernanda
Carravetta

Vilande
, Vigésima Câmara Cível, j. 06.12.2023; TJ-MG, AI no 10000211120324001, Rel. Des. Marco Aurelio
Ferenzini
, 14a Câmara Cível, j. 14.10.2021.

R E L A T Ó R I O

AI
1014301-44.2026.8.11.0000

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS

x

JACKSON NUNES CUNHA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) no 0021561-28.2010.8.11.0041,
movido por JACKSON NUNES CUNHA, que deferiu o pedido do exequente para realizar a penhora no rosto dos autos dos processos no 1026809-81.2024.8.11.0003 (4a Vara Cível de Rondonópolis/MT) e no 1044121-58.2021.8.11.0041 (2a Vara Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá/MT).

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da penhora realizada no processo em trâmite perante a Vara de Família de Cuiabá, sob o argumento de que o feito
encontra-se
definitivamente arquivado desde maio de 2022.

Aduz, ainda, a impenhorabilidade absoluta dos valores discutidos no processo de Rondonópolis, ao alegar que se
tratam
de verbas de natureza alimentar, decorrentes da restituição de descontos indevidos incidentes sobre seu benefício de aposentadoria, invocando a proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC.

Afirma, por fim, possuir 77 anos de idade e depender exclusivamente de seus proventos para custear despesas de saúde e garantir sua subsistência.

Em decisão de ID 358800855, foi deferido o pedido de efeito suspensivo para sustar a expedição dos ofícios de penhora até o julgamento do mérito.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo (ID 365740360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do recurso reside na legalidade da penhora no rosto dos autos determinada pelo juízo de origem sobre dois processos distintos em que o executado figura como parte: processo no 1044121-58.2021.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT; e p
rocesso no 1026809-81.2024.8.11.0003, em trâmite na
4a Vara Cível de Rondonópolis/MT.

O
a
gravante sustenta a nulidade absoluta de ambas as constrições, alegando quanto ao primeiro processo que se encontra arquivado definitivamente desde maio de 2022, tornando a penhora
inócua
, e quanto ao segundo processo que o crédito ali discutido possui natureza alimentar, sendo absolutamente impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Passo à análise de cada uma das penhoras questionadas.

Quanto ao processo no 1044121-58.2021.8.11.0041, com razão o agravante.

A penhora no rosto dos autos, disciplinada pelo art. 860 do CPC, constitui modalidade de constrição que incide sobre direitos e ações do executado, pressupondo a existência de um direito atual ou expectativa concreta de crédito a ser auferido em processo judicial ativo.
A p
ro
pósito:

“Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”

Conforme documentação acostada aos autos, o referido processo encontra-se baixado e arquivado definitivamente desde 09/05/2022.

Assim, i
nexistindo processo em tramitação, direito constituído ou expectativa de recebimento de qualquer valor, a penhora revela-se desprovida de objeto e utilidade prática.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão para cancelar a penhora no rosto dos autos do processo arquivado.

Diversa é a situação quanto ao processo no 1026809-81.2024.8.11.0003, em que entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

O referido processo encontra-se em regular tramitação na 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, onde o ora executado busca a restituição de valores alegadamente descontados de forma indevida de seu benefício previdenciário.

A penhora no rosto dos autos, neste caso, incide sobre direito litigioso, ou seja, sobre a expectativa de crédito decorrente de eventual procedência da demanda. Trata-se de modalidade de constrição expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE EXPECTATIVA DE DIREITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50339913820208240000, Relator.: Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Data de Julgamento: 18/08/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO EM FASE DE
CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE. UTILIDADE À PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
A penhora no rosto dos autos pode ser deferida sobre eventual crédito que venha a caber ao devedor em processo que promove, ainda que em fase de conhecimento. O artigo 860 do Código de Processo Civil não impõe a existência de título executivo como requisito para concessão da medida constritiva, descabendo ao Poder Judiciário criar óbices à busca da satisfação do crédito perseguido e à efetividade processual, quando a legislação não traz essa restrição.
Medida que assegura a anterioridade do pedido de constrição, em eventual concurso de credores, na esteira dos artigos 797 e 908 do mesmo estatuto. Precedentes da Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50134138220238217000 OUTRA, Relator: Fernanda
Carravetta

Vilande
, Data de Julgamento: 06/12/2023, Vigésima Câmara Cível, Data
de Publicação: 07/12/2023)

Embora o
a
gravante invoque a proteção do art. 833, IV, do CPC, que declara impenhoráveis os proventos de aposentadoria, a jurisprudência dos tribunais superiores tem mitigado o caráter absoluto dessa regra, especialmente quando se trata de valores acumulados e não do fluxo mensal de subsistência.

O art. 833 do CPC estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o;

(...)”

A impenhorabilidade prevista no dispositivo acima constitui exceção à regra geral de penhorabilidade dos bens do devedor, cabendo ao executado o ônus de comprovar que os valores penhorados são indispensáveis à sua subsistência.

Ocorre que a jurisprudência pátria tem admitido a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, permitindo a penhora parcial de valores quando necessária à satisfação do crédito, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência do devedor e sua família.

Essa flexibilização busca equilibrar dois valores igualmente relevantes: a proteção ao mínimo existencial do devedor e a efetividade da execução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA.
PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento
princípio
lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50
salários mínimos
, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (
EDcl
nos
EREsp
n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
de 24.5.2019
).
5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ -
EREsp
: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023)

No caso concreto, alguns fatores merecem destaque: a execução perdura há mais de 15 anos sem que o devedor tenha honrado voluntariamente a obrigação, evidenciando a necessidade de medidas efetivas para garantir a satisfação do crédito
, e
a penhora incide sobre crédito futuro e incerto, não afetando os recursos que o
a
gravante possui atualmente para suas necessidades básicas
.

Além disso,
caso o
a
gravante seja vencedor na demanda de Rondonópolis, o valor a ser recebido terá natureza de montante acumulado indenizatório, perdendo o caráter de fluxo mensal de subsistência
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO TRABALHISTA - VERBAS INDENIZATÓRIAS - POSSIBILIDADE.
A penhora no rosto dos autos é realizada com o fito de resguardar eventual crédito a ser recebido pelo executado, para que esse crédito ou direito seja penhorado para satisfazer obrigação do feito o qual determinou a constrição. É possível a penhora no rosto dos autos de verbas trabalhistas que possui natureza indenizatória, pois estas perderam o seu caráter alimentar, e não se destinam mais à subsistência do executado.
(TJ-MG - AI: 10000211120324001 MG, Relator.: Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

Ademais,
a medida constritiva não impede que o magistrado da execução, no momento oportuno, avalie o impacto concreto sobre o mínimo existencial do devedor, podendo modular os efeitos da penhora.

A questão deve ser analisada sob a ótica do princípio da proporcionalidade, buscando-se o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação de seu crédito e o direito do devedor à preservação de sua dignidade.

De um lado, tem-se um credor que aguarda há década e meia a satisfação de seu direito, tendo esgotado as tentativas convencionais de localização de bens. De outro, um devedor idoso que depende de seus proventos para subsistência, mas que possui expectativa de recebimento de valores em ação judicial.

A
ssim, entendo que
penhora no rosto dos autos representa, neste contexto, medida equilibrada e proporcional, pois não afeta imediatamente a subsistência do devedor, garante a preferência do credor sobre eventual crédito futuro, preserva a possibilidade de modulação
posterior dos efeitos da constrição e atende ao princípio da efetividade da execução.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

para cancelar a penhora no rosto dos autos do processo no 1044121-58.2021.8.11.0041, por tratar-se de feito arquivado e desprovido de utilidade. Mantenho a penhora no rosto dos autos do processo no 1026809-81.2024.8.11.0003.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026